Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Falta grave. Posse de aparelho celular. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autoria e materialidade comprovadas. Desnecessidade de perícia. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou falta grave, determinou a regressão de regime e decretou a perda de 1/6 (um sexto) de dias remidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há elementos probatórios suficientes para a homologação da falta grave, à luz do contraditório e da ampla defesa, e analisar a legalidade da sanção imposta.
III. Razões de decidir
3. O procedimento administrativo disciplinar respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o apenado sido ouvido na presença da Defesa técnica. Não se verifica cerceamento de defesa.
4. O conjunto probatório revela-se suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da falta, estando a apreensão devidamente registrada em ocorrência administrativa, acompanhada de fotografias do apenado extraídas do aparelho celular e declarações de policial penal.
5. Nos termos da Súmula 661 do STJ, a configuração da falta grave independe da realização de perícia no aparelho celular apreendido.
6. As sanções impostas, com perda de dias remidos e regressão de regime, encontram-se em conformidade com a Lei de Execuções Penais e mostram-se proporcionais ao caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A configuração da falta grave independe da realização de perícia no aparelho apreendido (Súmula 661 do STJ). 2. O procedimento administrativo que respeita o contraditório e a ampla defesa legitima a homologação da falta grave e autoriza a imposição de sanções, inclusive a perda de dias remidos e regressão de regime.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VII, art. 118, I e art. 127.